Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-58.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005928-58.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILMARA SANTANA - CPF: 006.595.061-57 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), ROMILDO BISPO DO CARMO - CPF: 970.581.811-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. FGTS RECEBIDO APÓS A DISSOLUÇÃO. DIREITO À PARTILHA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de meação de valores de FGTS recebidos após a dissolução da união estável, reconhecendo apenas a partilha de dívidas comuns e compensando os valores pagos, sem restituições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante tem direito à meação de valores do FGTS recebidos pelo apelado em razão de vínculo empregatício durante a união estável, mas sacados após a sua dissolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à meação dos valores de FGTS acumulados durante a convivência, ainda que sacados posteriormente à separação.

4. A prova constante nos autos indica que a união estável perdurou de 2000 até novembro de 2020, sendo que o vínculo empregatício do apelado iniciou-se em 22/08/2011.

5. A apelante tem direito à meação dos valores de FGTS acumulados entre 22/08/2011 e 30/11/2020. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença e corrigido monetariamente desde o recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. É devida a meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância da união estável, ainda que sacados após sua dissolução.

2. No caso concreto o período para partilha corresponde ao vínculo laboral mantido entre 22/08/2011 e 30/11/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.064/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Silmara Santana
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos ação nº 1005928-58.2021.8.11.0013, que julgou improcedente o pedido inicial da ação principal formulado pela autora Silmara Santana

em face do Romildo Bispo do

Carmo e, em consequência julgou extinta a demanda, e, julgou parcialmente procedente a reconvenção proposta por Romildo Bispo do Carmo em face Silmara Santana para partilhar em 50% o valor das dívidas do casal, contudo em razão da compensação dos valores pagos, deixo de condenar Romildo Bispo do Carmo na restituição de valores, dando o presente feito como extinto, com análise de seu mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do C.P.C. A sentença condenou o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento da verba honorária, fixados em 10% do valor atribuído à causa, a teor do art. 85 § 2º do CPC, verbas essas que ficam com a exigibilidade suspensa,
frente a gratuidade de justiça, que ora concedo
, na forma do art. 98 § 3º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que tem direito a meação dos valores do FGTS recebidos pelo apelado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para “julgar procedentes os pedidos expostos na exordial de reconhecer o direito de partilha recebimento do saldo de FGTS com a rescisão do contrato de trabalho do apelado no período em que laborou na empresa RENATO LUIZ BAMPI (CEI 512433550687) a qual teve admissão em 22/08/2011 e demissão em 05/04/2021, sendo a rescisão contratual no valor R$ 32.000,00 (Trinta E Dois Mil Reais), devendo ser repassada a apelante o importe de R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) com a atualização monetária desde o recebimento.”

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, uma vez eu o valor recebido pelo apelado ocorreu em um momento em que já havia cessado o regime de bens entre os cônjuges.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Silmara Santana
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos ação nº 1005928-58.2021.8.11.0013, que julgou improcedente o pedido inicial da ação principal formulado pela autora Silmara Santana

em face do Romildo Bispo do

Carmo e, em consequência julgou extinta a demanda, e, julgou parcialmente procedente a reconvenção proposta por Romildo Bispo do Carmo em face Silmara Santana para partilhar em 50% o valor das dívidas do casal, contudo em razão da compensação dos valores pagos, deixo de condenar Romildo Bispo do Carmo na restituição de valores, dando o presente feito como extinto, com análise de seu mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do C.P.C. A sentença condenou o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento da verba honorária, fixados em 10% do valor atribuído à causa, a teor do art. 85 § 2º do CPC, verbas essas que ficam com a exigibilidade suspensa, frente a gratuidade de justiça,

na forma do art. 98 § 3º do CPC.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso deve ser provido em parte.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando que tem direito a meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância a união estável.

Como é cediço “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento ou da união estável, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal.” (AgInt no REsp n. 1.735.064/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe
de
20/12/2023.)

Destarte, ainda a rescisão do contrato de trabalho tenha ocorrido após o encerramento do vínculo conjugal a parte apelante tem direito a meação dos valores recebidos
até o momento a data da dissolução conjugal
.

Em outras palavras o valor que corresponde ao período trabalhado após a dissolução do vínculo conjugal e a data da rescisão contratual não é partilhado.

No caso concreto, consta dos autos acordo datado de 12-11-2021 firmado entre as partes na ação nº 1004863-28.2021.8.11.0013, na qual expressamente afirmam que conviveram em união estável “por aproximadamente 20 anos, informam que estão separados de fato aproximadamente 01 (um) ano, e manifestam interesse na Dissolução de União Estável.” (Id. 70074440, pág. 2)

Portanto, no caso dos autos se concluir que
as partes conviveram em união estável do ano 2000 até novembro de 2020
, de forma que a parte apelante tem direito a meação dos valores do FGTS que foram recebidos pelo apelado até novembro de 2020.

Assim, como a admissão do apelado na empresa RENATO LUIZ BAMPI (CEI 512433550687) ocorreu em 22/08/2011, a parte apelante tem direito a meação dos valores recebidos a título de saldo de FGTS pelo apelado no período compreendido entre 22/08/2011 e 30/11/2020.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso de apelação e, nos termos do art. 487. I do CPC, julgo parcialmente procedente a ação proposta pela autora/apelante para reconhecer o direito de recebimento pela parte apelante do saldo de FGTS auferidos durante o período de 22/08/2011 até 30/11/2020, valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do recebimento.

Majoro os honorários advocatícios para o valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia, suspendo a cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC, por ser a parte recorrida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025